Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717109-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: D. P. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SALVIANO DAS DORES SILVA D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso as partes juntaram termo de acordo e pleitearam sua homologação, bem como a extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (ID 67152406). O art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC prevê que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”, a qual não se limite a momento anterior ao julgamento. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e observada a competência definida no art. 932, I, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a transação realizada pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado. Após o prazo para manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator k